Tribunal: TJDFT
Processo: 0041248-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041248-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DANIELA MACHADO MARIANO, EDITE DE LIMA MACHADO MARIANO, JULIANA MACHADO MARIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS. PRECLUSÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível. 2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Ambas as partes, embora devidamente intimadas das decisões interlocutórias que estabeleceram o índice de correção monetária, o termo inicial dos juros de mora, a possibilidade de inclusão dos expurgos posteriores e a não incidência de juros remuneratórios, não recorreram na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, o que configura anuência aos respectivos conteúdos e atrair os efeitos da preclusão. 4. Apelações não conhecidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva; b) artigos 17, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, bem como 95, 97 e 98, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando a ilegitimidade dos recorridos para a execução da sentença coletiva, pois não teriam comprovado a associação ao IDEC, bem como a necessidade de liquidação da sentença; c) artigo 557 do Código de Processo Civil, aduzindo ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois os patronos das execuções individuais não atuaram na fase de conhecimento; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.889/1981, requerendo que a correção monetária seja apurada com base no índice da caderneta de poupança. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto nenhum do extenso rol dos artigos apontados. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009